Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça aparelho CPAP COM MÁSCARA ORONASAL. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que possui “apnéia obstrutiva do sono” (CID G47.3), necessitando fazer uso diário do equipamento para controle da redução do nível de oxigenação de seu organismo durante o sono. Sustenta a necessidade urgente de iniciar o tratamento, em razão do risco de agravamento de seu quadro clínico, que pode ocorrer mediante sobrecarga do sistema cardiovascular, aumentando os riscos de AVC e infarto. Postula o deferimento da antecipação da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o equipamento em, no máximo, quinze dias. No mérito, requer a procedência do agravo a fim de se confirmar a tutela pleiteada.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida (ID 57308850). Contrarrazões apresentadas (ID 58651630). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 58898313).

3. O artigo 196, da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

4. No caso em análise, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde da agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico.

5. Conforme constou na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, a prescrição para a agravante foi realizada em 27/2/2024 (5716111, págs. 47/48), mesma data do requerimento administrativo (ID 57161111, pág. 45), não havendo informação nos autos se ela foi incluída no SISREG e sob qual classificação de risco, se urgente, prioridade zero, etc.

6. A intervenção judicial, vale ressaltar, justifica-se quando restar configurada situação de emergência que autorize o atendimento prioritário do paciente, em detrimento daqueles que necessitam e aguardam assistência semelhante. No entanto, no contexto de política pública descentralizada, cabe ao Distrito Federal a análise de cada caso, bem como a inclusão em cadastro de pacientes, em conformidade com as indicações do médico assistente, no que concerne ao grau de urgência ou emergência. Não obstante se trate de direito fundamental cuja garantia de efetividade é dever estatal, a ordem de atendimento dos pacientes deve seguir, a rigor, os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que possui capacidade técnica para avaliar a situação de cada paciente em relação aos demais na lista de espera, definindo o grau de prioridade para a realização dos procedimentos, o que não se pode exigir do Poder Judiciário.

7. Não trouxe a agravante, após a decisão liminar, informações complementares ao relatório médico que demonstrem a necessidade premente do fornecimento do equipamento médico, inviabilizando, desse modo, o conhecimento acerca do seu atual estado de saúde, inclusive se há eventual risco de morte, conforme Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”.

8. Nesse ponto, ante a ausência de elementos demonstrativos de que a demora no fornecimento da máscara oronasal prescrita resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Precedente: Acórdão 1824035, 07001457220248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.